Tribunal: TJSP
Processo: 0010767-55.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – Determinação para que aos valores devidos incidam a correção monetária, conforme Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros moratórios, nos termos do artigo 1oF da Lei 9494/97 – Devolução dos autos para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC, em vista do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema

Ementa:

ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – Determinação para que aos valores devidos incidam a correção monetária, conforme Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros moratórios, nos termos do artigo 1oF da Lei 9494/97 – Devolução dos autos para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC, em vista do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ e considerando o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE. Tema 810, STF..

Acórdão adequado ao Tema 905 do STJ e ao Tema 810 do STF que têm a mesma conotação.